Tribunal: CARF
Processo: 13602.720243/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.720243/2018-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.399 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JORGE ANTONIO BALDOINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO.
Constatada a regularização, no prazo legal, dos débitos que motivaram a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional, deve-se cancelar o ato de
exclusão mantendo-a no regime simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.895, proferido pela 6a
Turma da DRJ/POA(e-fls. 41-44), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2019.
Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que o presente processo versa acerca da
exclusão do Simples Nacional da Recorrente por intermédio do Ato Declaratório Executivo ADE
DRF/BHE no 3242778 (e-fls. 36), de 31 de agosto de 2018, ante a existência de débitos em seu
nome com exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.720243/2018-68
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720243/2018-68

Referido ADE segue adiante reproduzido:

Cientificada, a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando que retificou as GFIPs, alterando o código de 155 para 150, e que os débitos foram
todos pagos na data de seus vencimentos normais.
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/POA, ao apreciar a dita manifestação de
inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720243/2018-68

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do
Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário aduzindo:
“I – Os Fatos
A autuada recebeu notificação fiscal do processo número 13602.720243/2018-
68, informando que os comprovantes juntados aos autos às folhas 6 a 9 e 11 não
comprovam o efetivo pagamento, mas apenas que houve o agendamento do pagamento,
realmente foram anexados 05 comprovantes de agendamento das competências sendo
elas 09/2016 -10/2016 - 11/2016 - 12/2016 e 01/2017, e 01 comprovante de pagamento
sendo ele da competência 13/2016, insto em dizer que todos os agendamentos foram
processados e debitados em conta corrente na data do vencimento de cada imposto, de
acordo com os comprovantes emitidos pelo Banco do Brasil, e vem apresentar suas
razões, nos seguintes termos: Enviando todos os comprovantes de pagamentos
efetuados emitidos pelo Banco.
II - O Direito
II.I. - PRELIMINAR
Diante estes fatos solicito a gentileza de reconhecer os impostos recolhidos no
CNPJ da empresa nas datas de cada vencimento dos mesmos, de acordo com os
comprovantes de pagamentos efetuados junto ao Banco do Brasil com o devido código
de barra descrito em cada guia de GPS.
II. 2-MÉRITO
São estes, em síntese, os pontos de discordância apontado nesse recurso voluntário
uma vez que os valores foram todos debitados em minha conta corrente no dia do
vencimento de cada guia da GPS de acordo com o agendamento programado”.
Por fim, a Recorrente requereu:
“(...) À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, a baixa dos débitos fiscal reclamado, uma vez que os mesmos foram todos
pagos.”
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720243/2018-68

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de débitos sem exigibilidade
suspensa (art.17, caput, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tais débitos foram assim discriminados no Anexo Único às e-fls. 37, no Anexo
Único ao ADE DRF/BHE no 3242778/2018:

Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“O contribuinte afirma que efetuou o pagamento das pendências que constavam no
ADE.
No entanto, os comprovantes juntados aos autos às fls. 6 a 9 e 11 não comprovam o
efetivo pagamento, mas apenas que houve o agendamento do pagamento. O próprio
"Comprovante de Agendamento" alertava que a quitação efetiva do débito dependeria
da existência de saldo na conta corrente às 23h45min da data escolhida para o
pagamento, e que o comprovante definitivo seria emitido após a quitação, documento
este que não foi apresentado.
Conforme consta da "Consulta débitos após prazo para regularização" (fl. 32), os
débitos apontados no ADE ainda permaneciam sem regularização ao final do prazo
legal”.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720243/2018-68

Lado outro, em sede de recurso voluntário, a Recorrente discorda da decisão
recorrida sob o argumento de que que teria efetuado o pagamento, como o devido processamento
e débito em conta, dos débitos mencionados, carreando aos autos os respectivos pagamentos.
Compulsando os autos, porém, entendo assistir razão à Recorrente nos termos
adiante explicado.
À guisa de introdução, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Neste contexto, porém, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17,
inciso V, impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a
Receita Federal ou a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime
simplificado. A mesma lei, contudo, dispõe que, se o débito for regularizado em 30 (trinta) dias
da ciência da exclusão (ADE), a permanência no Simples Nacional será permitida (art.31, § 2o):

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720243/2018-68

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ocorre que, como bem afirmou a Recorrente, os débitos motivadores de sua
exclusão do Simples Nacional (09/2016: R$ 429,60 – e-fls. 60 e 12/2016: R$ 774,23 – e-62fls)
foram pagos tempestivamente conforme comprovantes carreados aos autos e copiados a seguir:

Assim sendo, considerando a regularização das pendências tempestivamente, o
ADE DRF/BHE no 3242778, (e-fls. 36), de 31 de agosto de 2018, deve ser cancelado e a
Recorrente mantida no Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2019.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.399 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13602.720243/2018-68

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
analisado para cancelar o ADE DRF/BHE no 3242778/2018 e manter a Recorrente no Simples
Nacional, conforme voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital